Tribunal: TJSP
Processo: 2107844-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - I – Decisão agravada que julgou procedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir a empresa agravante, e mais outra duas, no polo passivo da execução – II - Provas relevantes e

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - I – Decisão agravada que julgou procedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir a empresa agravante, e mais outra duas, no polo passivo da execução – II - Provas relevantes e suficientes nos autos a indicar a existência de sucessão empresarial de fato, bem como a confusão patrimonial entre as empresas – Penhora sobre o faturamento deferida anteriormente, nos autos da execução, que não pode ser efetivada com êxito, em razão do certificado digital da empresa executada ter expirado, o que a impedia de emitir notas fiscais – Bloqueios judiciais parciais, via sistema Bacenjud, bem como depósitos bancários realizados diretamente na conta corrente do agravado, que não são suficientes para quitação da totalidade da dívida executada, que representa valor vultoso (R$3.585.910,05 em 2016) – Hipótese em que há similitude de objeto social, e identidade de sócio em comum – Provas emprestadas de outros processos que revelam claros indícios de abuso de personalidade jurídica pelo sócio em comum, bem como a formação de grupo econômico de fato – Aplicação do art. 372 do NCPC – Inexistência de patrimônio capaz de responder pela dívida, que remonta ao ano de 2016 – Esgotamento das diligências que não é um requisito legal para o deferimento da medida, desde que presentes os requisitos legais - Presentes os requisitos do art. 50 do CC, é cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para atingir outras empresas de titularidade do sócio em comum – Análise da petição que indica a existência de bens penhoráveis pertencentes a outro sócio, coexecutado, que fica prejudicada, vez que tal matéria não foi objeto da decisão agravada - Precedentes - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido".